Tribunal: STF
Processo: HC 238707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Brito de Moraes e outro em favor de Bruno Vinicius Bezerra contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu da impetração, dando provimento para diminuir a pena do paciente, nos autos do AREsp 2.393.924/PI.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que, o corréu Cristiano Gomes Silva Lima interpôs agravo, sendo determinado o envio do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que redimensionou a pena tanto do agravante Cristiano como para o paciente.



    Com o redimensionamento da pena do paciente Bruno Vinicius, esta ficou no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa. Contudo, foi “mantida as demais cominações estabelecidas no édito condenatório e corroboradas pelo Tribunal de origem”.



    Sustentam que, com o redimensionamento da pena, impõe-se o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, especialmente porque o paciente não é reincidente. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. (p. 5)



    O ato coator transitou em julgado em 19.12.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico ser o caso dos autos.



    No caso, a sentença determinou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, conforme podemos observar:



    “Considerando que a pena definitiva de ambos os sentenciados foi superior a 08 (oito) anos, estabeleço o REGIME FECHADO para fins de cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.” (eDOC 2, p. 12)



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu o recurso especial para excluir da pena do paciente e do corréu o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, redimensionando as respectivas punições, nos seguintes termos:



    “B) BRUNO VINÍCIUS BEZERRA (Corréu) 



    1.ª Fase – mantenho a pena-base fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (fl. 294). 



    2.ª Fase – não obstante a atenuante da menoridade relativa (fl. 294), as reprimendas intermediárias ficam mantidas em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em observância do disposto na Súmula n. 231/STJ (fl. 294). 



    3.ª Fase – conforme estabelecido na sentença e no aresto atacado, não há causas de diminuição de pena a sopesar (fl. 295) e, nos termos desta decisão, afasto o aumento de 1/3 (um terço) relativo ao concurso de pessoas e mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) referente ao emprego de arma de fogo. Assim, a pena definitiva alcança os patamares de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Mantidas as demais cominações estabelecidas no édito condenatório e corroboradas pelo Tribunal de origem.” (eDOC 4, p. 4)



    O art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.



    Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 



    Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Determino a extensão dos efeitos desta decisão ao corréu Cristiano Gomes Lima Silva, que se encontra em situação idêntica à do paciente. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente